Tribunal: TJMT
Processo: 0013711-30.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013711-30.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SANDRA ADRIANE DE LIMA TORRES - CPF: 622.420.671-68 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DEVIDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA LIQUIDAÇÃO – RECURSO PROVIDO
.

Incide a retenção de 11% (onze por cento) sobre o pagamento de natureza remuneratória, a título de contribuição previdenciária.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no Juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4
o
, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Enquadramento nas Classes e Promoção c/c Cobrança das diferenças de vencimentos, julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar ao Ente municipal que proceda à progressão funcional de Sandra Adriane de Lima Torres.

Determinou o Juízo de piso ao Município Apelante a progressão da Apelada nas classes (A, B, C, D) dos anos (2002, 2005, 2008, 2011), com efeito retroativo à data em que nasceu seu direito à promoção, bem como condenou o Requerido ao pagamento das diferenças nos vencimentos da Requerente (reflexos do coeficiente da promoção no salário-base, adicional por tempo de serviço, incorporação, gratificação, 13
o
salário e férias, com a inclusão dos coeficientes específicos da promoção a ‘que faz jus, nos termos da Lei n. 2.361/2001, em relação ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação”.

Além disso, a sentença estabeleceu que o referido valor deverá ser corrigido monetariamente, desde a data em que deveria ser pago o adicional, acrescido de juros legais

fixados no percentual de 6% ac ano nas condenações impostas a Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias a servidores e empregados públicos, quando a ação for proposta após o inicio da vigência da Medida Provisória 2.180-35/2001, que acrescentou o art. 1° - F a Lei 9.494/97 - estes devidos a partir da citação, até a data do efetivo pagamento.

O Apelante busca a reforma da sentença recorrida, tão somente no que concerne à ausência determinação de retenção, a título de contribuição previdenciária, do percentual de 11% (onze por cento), para o repasse à PREVIVAG, bem assim referente à verba honorária, razão pela qual alega que a sentença é ilíquida, e que os honorários advocatícios devem ser arbitrados após a liquidação do julgado.

A Apelada apresentou suas
contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id.
25263503
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 26768471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Enquadramento nas Classes e Promoção c/c Cobrança das diferenças de vencimentos, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

Denota-se do caderno processual que Sandra Adriane de Lima Torres propôs a Ação de Obrigação de Fazer c/c Enquadramento na Classe e Promoção c/c Cobrança das diferenças de vencimentos, contra o Município de Várzea Grande/MT, alegando, em sua inicial, que é servidora municipal, lo
tada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no quadro do Magistério Público Municipal.

Asseverou que tem direito adquirido à progressão funcional, sob a forma de promoção nas classes, ao modo determinado dos artigos 6
o
, I, 8
o
e 9
o
da Lei Municipal n. 2.361/2001 e Leis Municipais ns. 3.505/2010 e 3.767/2012.

Alegou, ainda que o ente municipal

não procedeu às promoções funcionais a que tinha direito e, muito menos, promoveu os respectivos pagamentos, com os coeficientes da promoção, nos períodos próprios.

Pleiteou, ao final, que o Requerido fosse condenado a proceder
ao enquadramento e promoção da Requerente nas classes respectivas, com eficácia retroativa às respectivas datas: Ano 2002 - Classe “A”; Ano 2005 - Classe “B”; Ano 2008 - Classe “C”; Ano 2011 – Classe “D”.

O Julgador singular, ao analisar os pedidos formulados na exordial, julgou-os parcialmente procedentes, nos seguintes termos (sic. Id. 25263499):

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para determinar ao Ente/Requerido que proceda à progressão funcional de SANDRA ADRIANE DE LIMA TORRES, nas Classes (A, B, C, D) dos Anos (2002, 2005, 2008, 2011), com efeito retroativo à data em que nasceu o direito à promoção, para todos os efeitos legais, bem como condeno o Requerido ao pagamento das diferenças nos vencimentos da Requerente (reflexos do coeficiente da promoção no salário base, adicional por tempo de serviço, incorporação, gratificação, 13o salário e férias, com a inclusão dos coeficientes específicos da promoção a que faz jus, nos termos da Lei no 2.361/2001, em relação ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação. O referido valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data em que deveria ser pago o adicional e acrescido de juros legais – “fixados no percentual de 6% ao ano nas condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias a servidores e empregados públicos, quando a ação for proposta após o início da vigência da Medida Provisória 2.180-35/2001, que acrescentou o art. 1o-F à Lei 9.494/97” - estes devidos a partir da citação, até a data do efetivo pagamento.

Contra essa decisão, o Município de Várzea Grande interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, pleiteando que seja retido, a título de contribuição previdenciária, o percentual de 11% (onze por cento), para o repasse à PREVIVAG, bem assim que os honorários advocatícios devem ser arbitrados após a liquidação do julgado, haja vista que a sentença é ilíquida.

O Apelante pugna pela retenção do valor correspondente a 11% (onze por cento) sobre o montante a que tem direito a Apelada.

A Lei n. 2.719/2004 que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande –, em seu artigo 41, inciso I, assim dispõe:

Art. 41. A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – De uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição.

Dessa forma, em vista de a diferença, a que tem direito a Recorrida ter natureza remuneratória, porque se tratar de pagamento de verba salarial, tenho que assiste razão ao Apelante.

Nessa quadra, o Apelo do Município de Várzea Grande, quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores, referentes às diferenças salariais, deve ser provido.

No tocante aos honorários advocatícios,
em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, deverão ser arbitrados somente no Juízo de execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 4
o
inciso II do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento pacificado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA APOSENTADA – PRETENSÃO DE RECEBIMETNO DE DIFERENÇAS SALARIAIS NÃO IMPLEMENTADAS PELO MUNICÍPIO –DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE A SERVIDORA FOI APOSENTADA COM PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA– DIREITO AOS REAJUSTES ADVINDOS COM AS LEIS MUNICIPAIS EDITADAS APÓS SUA APOSENTADORIA – SENTENÇA REFORMADA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – CONTADA DESDE A DATA EM QUE CADA REAJUSTE DEVERIA SER IMPLEMENTADO – ÍNDICES DE ACORDO COM O TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL A SER FIXADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4o, INCISO II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO A servidora aposentada com proventos integrais e paridade com os funcionários da ativa tem direito aos reajustes advindos com as Lei Municipais que corrigiram a defasagem salarial dos servidores municipais. No tocante aos juros moratórios incidentes sobre as parcelas vencidas a partir do quinquênio anterior a propositura da ação, devem ter como termo inicial a data da citação. A correção monetária deve incidir desde a data em que cada parcela deveria ser paga.
Os honorários advocatícios devem ser fixados em sede de liquidação de sentença, por se tratar de sentença ilíquida , a teor do disposto no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.
(N.U 0001823-87.2010.8.11.0030, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020). Destaquei.

Logo, considerando a necessidade de ser apurado, na
liquidação
da sentença, o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no Juízo de execução.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, para determinar que seja retido o valor correspondente aos 11% (onze por cento), pleiteados sobre o valor da defasagem, a que fizer jus a Apelada, como, também, definido que os
honorários advocatícios serão fixados pelo Juízo da execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 4
o
inciso II, do artigo 85, do atual Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020